Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA CONSUMIDORA (POR EQUIPARAÇÃO). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO EVIDENCIADA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.

I. A controvérsia recursal versa sobre a existência (ou não) de danos extrapatrimoniais em decorrência da contratação de empréstimo em valor inferior ao pretendido (R$ 2.300,00 aproximadamente x R$ 4.000,00), cujos descontos mensais foram em quantia aquém do que se pretendida obrigar, além de não evidenciados o desequilíbrio financeiro e a “negativação”.

II. Essa situação fática não supera o dissabor do cotidiano; assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186).

III. Apelação conhecida e desprovida.